Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733181-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO EMBARGADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiz Eduardo de Souza Neto (ID no 63770670) contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do agravado (ID no 63434826, págs. 1-6). 2. Nas razões de ID no 63770670, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito é omissa, pois não enfrentou todas as teses jurídicas apresentadas no recurso, especialmente aquelas relativas à desproporcionalidade da penhora diante da vulnerabilidade financeira demonstrada. 3. Ressalta que apresentou um “pedido autônomo de reconsideração” que não foi analisado. Afirma que a petição não se confunde com as contrarrazões do recurso. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 63871646). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada que o percentual de penhora dos rendimentos líquidos do embargante (10%), após a dedução dos descontos obrigatórios, é proporcional, razoável e capaz de preservar a sua dignidade, bem como condizente com a jurisprudência deste Tribunal. 11. A decisão examinou as provas e abordou os argumentos recursais, inexistindo os vícios apontados. Cabe destacar que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 12. O exequente não pode ser privado do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa de que o salário do executado, ou verba equivalente, não pode ser penhorado, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor. 13. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. A decisão contrária aos interesses da embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO